Tribunal: TJES
Processo: 5010370-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010370-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO CORDEIRO DA SILVA

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO PELO MESMO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A denúncia atribui ao paciente a manutenção em depósito de quinze unidades de lança-perfume e seis papelotes de cocaína para posterior comercialização, sem autorização legal.

4- Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, diante da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, em relação a crime cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão.

5- A custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e o contexto da apreensão das substâncias entorpecentes.

6- A existência de ação penal em curso contra o paciente pela prática de tráfico de drogas evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

7-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para preservação da ordem pública quando demonstrada contumácia delitiva por meio de antecedentes, investigações ou ações penais em andamento.

8- As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que justificam a medida.

9- A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e contemporânea, não havendo alteração da situação fática capaz de afastar os requisitos autorizadores da prisão.

10- A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

2- A existência de ação penal em curso pela prática de delito da mesma natureza constitui elemento apto a demonstrar risco de reiteração delitiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando persistem os fundamentos concretos que a justificam.

4- A gravidade concreta do tráfico de drogas associada ao risco de reiteração delitiva torna inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

5- A manutenção da prisão preventiva dispensa a demonstração de fatos novos quando permanecem inalteradas as circunstâncias que legitimaram sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO CORDEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5001533-57.2026.8.08.0014
no qual foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19903181
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19957337
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id.
20059932
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO CORDEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5001533-57.2026.8.08.0014
no qual foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19903181).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19957337).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id. 20059932).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“no dia 13 de fevereiro de 2026, por volta das 20h49min, na Rua Antônio Egrácio, nº 503, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, JOYCE CORDEIRO DA SILVA e THIAGO CORDEIRO DA SILVA tinham em depósito 15 (quinze) unidades de lança perfume e 06 (seis) papelotes de cocaína, para posterior venda e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou que
“o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato de 15 (quinze) anos de reclusão, montante superior (e muito) ao patamar de 04 (quatro) anos exigido pelo inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Tal cenário denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, indicando que a segregação é medida necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, especialmente considerando que o denunciado já responde a outro processo por tráfico de drogas (autos nº 5008561-13.2025.8.08.0014). Tais circunstâncias evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a reiteração delitiva e resguardar a paz social”.

Além da gravidade concreta do delito revelada pelo contexto da apreensão e da variedade de droga, a existência de registros criminais em desfavor do paciente também justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e, não havendo alteração da situação fática, não se observa a apontada falta de contemporaneidade, em especial pela permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.